Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-23.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001412-23.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA NOVAES BARBOSA - CPF: 015.701.271-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - A instituição financeira comprovou devidamente o vínculo jurídico negado pela parte consumidora, descabendo qualquer modificação no julgado quanto ao seu mérito.

III - Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.

IV - embora o artigo 32 parágrafo único da Lei 8.906/94 não impeça a responsabilização direta do patrono no que se refere à multa pela improbidade processual nos próprios autos, referido dispositivo remete a apuração da responsabilidade civil pelos danos causados à parte contrária às vias próprias, em que as partes poderão, à luz do devido processo legal, demonstrar a existência e extensão dos prejuízos decorrentes do comportamento ímprobo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001412-23.2020.8.11.0015 interposto por MARIA NOVAES BARBOSA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO PAN S.A perante o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150796671 o magistrado a quo julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Contudo, de exigibilidade suspensa, assim. Condenou o requerido e seu procurador, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Em suma, requer o apelante sob ID. 150796680 o provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença in tontum, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer que seja afastada a condenação apontada no que tange a aplicação de multa de litigância de má fé do advogado e da parte recorrente, pois este em conjunto com a parte recorrente apenas busca através do judiciário um direito esculpido na Constituição Federal, e requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação

Contrarrazões sob ID. 150796683 suscitando ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por MARIA NOVAES BARBOSA, doravante denominada recorrente, em face de BANCO PAN S.A doravante denominada recorrida.

Objetivou a parte autora/recorrente o reconhecimento da inexistência das contratações que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de invalidade do negócio jurídico, o recebimento em dobro do valor descontado e de indenização por danos morais.

O juiz a quo julgou a ação improcedente. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte. Condenou o requerido e seu procurador, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

A tese recursal funda-se na procedência da demanda e impertinência da condenação solidária em litigância de má-fé.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Atualmente, reside entendimento que ora compartilho de que o ajuizamento desta ação, de cunho eminentemente predatório é verdadeira ignorância do direito, do principio da boa fé que deve ter as partes, contrariando o prescrito no artigo 5º do Código de Processo Civil que exige a todos que participem do seara judicial, além da colaboração mútua, o salutar principio da boa fé objetiva, o que não restou demonstrado nestes autos. Aliás, não só a parte, mas, de igual forma, o advogado – o dispositivo em comento é claro – todos que participam.

Da forma feita, sendo esta a ‘bola da vez’, trata-se de verdadeiro menoscabo com o Poder Judiciário que, neste contexto, resta prejudicado na efetiva prestação jurisdicional em relação a outros processos onde existem os predicados formais para sua apreciação, causando prejuízo material e moral ao Poder Judiciário. O primeiro porque, se gasta o Poder Judiciário com altas somas financeiras para mantença de seu quadro funcional e, de igual forma, com equipamentos outros, já que se trata de processo virtual.

Conquanto que recalcitrante anteriormente, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, encaro, a partir deste julgamento, a tese da existência da demanda predatória onde, nestes autos, esta situação se encontra evidenciada a toda prova. Assim, consta-se ser mais um caso da alcunhada justiça predatória que, infelizmente, em menoscabo ao Poder Judiciário, causando prejuízo a este e de igual forma àqueles que, realmente, necessitam da prestação jurisdicional em tempo ideal, dentro do prescrito no artigo 4º, do Código de Processo Civil, de vê quando é divisada pela ilegal e abusiva prática que infelizmente existe em nosso sistema judicial e consiste em ajuizar ações em massa, por meio de petições padronizadas e artificiais, cheias de teses genéricas e contrariando até fatos incontroversos, em nome de vulneráveis pessoa que nem sabem o que estão fazendo e com finalidade única de enriquecimento ilícito, se a pretensão colar. (Se colar; colou se não, nada tem a perder).

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir:

“Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à inexistência e/ou validade da contratação de empréstimos que ensejaram os descontos pelo polo demandado no benefício previdenciário do polo demandante.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO devidamente assinados pela parte requerente com cópias de seus documentos pessoais.

Por entender oportuno, com relação à argumentação posterior da demandante no sentido de que é analfabeta, que não firmou os contratos e que, por isso, não pode ter validade jurídica, assinalo que a eventual vulnerabilidade traduzida não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, pois a pouca educação formal ou mesmo analfabetismo não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado.

(...)

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato da autora ter aguardado o decurso de tanto tempo, suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente depois se socorrer do Judiciário.

Friso que ao efetuar simples consulta do CPF da parte autora no sistema PJe são localizadas 07 (sete) ações indenizatórias, todas ajuizadas em face de instituições financeiras e patrocinadas pelo mesmo causídico – Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB MT 26.167/A), ao que em consulta ao Cadastro Nacional de Advogados (https://cna.oab.org.br/), verifica-se que o mesmo possui 10 (dez) inscrições em diversas secionais do país.

Consultando os feitos em trâmite nas demais unidades jurisdicionais, percebe-se que todos possuem petição idêntica, havendo apenas alteração do número do contrato. Os referidos aspectos apontam que o único propósito para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Em consulta ao motor de busca google é possível verifica que o causídico possui relevante acervo de demandas em todo Brasil, havendo, inclusive matérias informando a existência de investigações pela OAB, pelo Ministério Público em função da chamada “advocacia predatória” (https://www.band.uol.com.br/noticias/jornal-da-band/ultimas/advocacia-predatoria-advogado-entra-com-70-mil-acoes-16464745; https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/unico-advogado-impetrou-40-mil-acoes-suspeitas-de-fraude-na-justica-de-ms).

A egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso divulgou Nota Técnica (disponível em Corregedoria (tjmt.jus.br))[1], no qual conceitua e orienta o seguinte:

“LITIGANTES SERIAIS

São os litigantes que fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual.

Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo. Exemplos: Bancos, concessionárias de serviços públicos, INSS, Poder Público.

LITIGANTES ABUSIVOS

São os litigantes que fazem uso abusivo do Poder Judiciário (litigância de má-fé ou abuso de direito), caracterizados pela existência de uma ou mais das seguintes situações, em rol exemplificativo:

a) postulação de pretensões que não são efetivamente resistidas, sem contato administrativo prévio com a parte contrária;

b) multiplicação de processos por meio da cisão de demandas decorrentes de uma mesma relação contratual, cada uma versando sobre apenas parte da controvérsia, as quais deveriam/poderiam ser cumuladas numa só ação judicial;

c) ajuizamento de ações judiciais idênticas em comarcas ou varas diversas, com posterior desistência no intuito de escolher o foro que mais lhe agrade;

d) petição inicial redigida de forma genérica, no formato de “formulário”, com alegações vazias e idênticas a outras petições iniciais, e que servem para fundamentar qualquer pedido formulado por qualquer parte;

e) falseamento da verdade na petição inicial, com declarações inverídicas, sobretudo de negativa de realização de negócios jurídicos;

f) falsificação de documentos, sobretudo procurações e comprovantes de endereço das partes;

g) utilização dos processos judiciais como parte do seu modelo de negócios, como forma de tornar mais lento e desinteressante ao consumidor o pleito de reconhecimento de direitos ou ressarcimento de valores, em abuso do exercício do direito de defesa.

DEMANDAS PREDATÓRIAS

Foram identificados dois grupos de demandas consideradas predatórias:

a) Demanda Predatória por passividade: demandas derivadas de relações jurídicas massificadas e, portanto, repetitivas, com violação reiterada e sistêmica de garantias jurídicas reconhecidas a consumidores por empresas, grupos ou conglomerados econômicos, empresariais ou industriais, que, por meio de atitudes procrastinatórias, retardam o adimplemento da obrigação contratual ou legal de modo a potencializar a obtenção de lucros por meio da instrumentalização do Poder Judiciário.

b) Demanda Predatória por atividade: demandas decorrentes do uso abusivo do direito de postular, verificada comumente em situações em que a parte e/ou o advogado propõe duas ou mais ações idênticas ou fraciona pedidos ou causas de pedir comuns com a proposição de duas ou mais ações contra a mesma parte passiva, quando poderia propor uma única, podendo gerar dificuldade para a defesa da parte adversa e maximizar a possibilidade de êxito e o ganho patrimonial indevido por meio de indenizações e honorários contratuais e de sucumbência maiores quantitativamente.”

Em função dos conceitos estabelecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça resta evidenciado que o autor e seu procurador são litigantes seriais e abusivos (“a”, “b” e “c”) e a demanda se enquadra no conceito de predatória por atividade, pois não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de um mesmo pedido em várias ações idênticas.”

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.

Imprescindível ressaltar que no julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir.”

Deve ser visto, ainda, que o Poder Judiciário não pode ser alvo de situações desta natureza onde, se aproveitando de ser a parte beneficiada da justiça gratuita, ingressam numa tentativa do ‘se colar, colou’ e, inclusive verba de sucumbência. Afasta-se do Juizado Especial já que lá a questão, aqui no Estado de Mato Grosso, já está solidificada e agora migra para a Justiça Comum que, até então, caminha por dois trilhos diversos em face do posicionamento, quer de magistrados de piso, quer em grau recursal. E aqui, se colar, além do principal, reside condenação de sucumbência.

É hora de, para por cobro a dignidade da justiça, dar um basta nesta situação. Porque não uma ação apenas, porque proliferação de ação. O que se constata é que, em verdade, por fatos que podem ser jungidos num só processo, buscam danos morais diversos e, por conseqüência, múltiplas sucumbências.

No caso como este se apresenta, registre-se que devem ser evitadas demandas que na verdade utilizam a prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, utilizando desse princípio não com o fim apropriado, mas com fins de interesses pessoais e econômicos, culminando por atravancar a máquina judiciária desnecessariamente. Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedimento de acesso à justiça, mas sim velar para esse acesso seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Dito isto, segundo vejo, embora dando certa dose de elasticidade, não se pode negar que reside evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não se pode olvidar que o exercício abusivo da lei, como se registra em caso de demanda predatória, além de causar prejuízos às partes no processo e quase sempre o autor sequer sabe do que se tratada e é induzido a participar do engodo jurídico, compromete a própria noção de eficiência do serviço judiciário, devido ao inevitável congestionamento gerado pelo ingresso de grande número de ações imprudentes e inconseqüentes, tratando-se, em muitos casos de captação de clientes.

A respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2º, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

Outrossim, a parte recorrida comprovou devidamente o vínculo negado pela parte autora, descabendo qualquer modificação no julgado quanto ao seu mérito.

Por sua vez, no que tange a solidariedade quanto à condenação do advogado da parte autora na pena inerente a litigância de má-fé imposta, na exata medida em que o advogado é função essencial à administração da justiça, e precisamente em razão de tal essencialidade, tem o dever também de zelar pela probidade processual, podendo assim responder pelas condutas que se distanciem de tais baldrames ético processuais.

A Lei 8.906/94 preleciona:

“Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Ver tópico (68649 documentos)

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

(...)

Art. 34. Constitui infração disciplinar

(...)

IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros; Ver tópico

De fato, embora o artigo 32 parágrafo único da Lei 8.906/94 não impeça a responsabilização direta do patrono no que se refere à multa pela improbidade processual nos próprios autos, referido dispositivo remete a apuração da responsabilidade civil pelos danos causados à parte contrária às vias próprias, em que as partes poderão, à luz do devido processo legal, demonstrar a existência e extensão dos prejuízos decorrentes do comportamento ímprobo.

Nessa linha, tenho que a sentença merece reforma apenas para afastar a condenação solidária do advogado do recorrente em litigância de má fé.

Com tais considerações, conheço o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para afastar a condenação solidária do advogado do recorrente em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023